Tribunal: CARF
Processo: 10880.907625/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907625/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.232 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
COPAVEL CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade material,
da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se
referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e
aplicação das determinações da Súmula CARF no 143, mas sem homologar a compensação por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907625/2011-51
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907625/2011-51

ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-081.300, proferido pela 3a
Turma da DRJ/BSB, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo o direito creditório em parte.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata o presente processo de análise do direito creditório de Declarações de
Compensação – DCOMP com base em crédito decorrente Saldo negativo de IRPJ,
apurado no período de 01/01/2002 a 31/12/2002, para utilização na quitação de débitos
tributários próprios. O crédito tributário foi demonstrado na DCOMP no
22868.37815.210307.1.7.02.2653, com as seguintes parcelas de composição do crédito:

Em 01/03/2011 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico-DDE pela homologação
parcial das compensações declaradas, fundamentado na insuficiência de crédito para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
Cientificado em 10/03/2011 dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos
confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade,
acrescida de documentação anexa, com suas razões de discordância , alegando, em
síntese, a existência do crédito pleiteado.
Levanta questões preliminares que no seu entender causa nulidade do despacho
decisório, por vícios insanáveis que acoimam o processo de análise de crédito e do
próprio lançamento, devendo por conseguinte ser homologada a compensação efetuada.
Ao final, pede a reforma da decisão impugnada, acaso não tenham sido acolhidas às
questões preliminares.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907625/2011-51

Por sua vez, 3a Turma da DRJ/BSB julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente, para reconhecer o direito creditório no valor de
R$ 4.198,41, referente apurado no exercício 2003 (01/01/2002 a 31/12/2002) e homologar a
compensação em litígio até o limite do crédito reconhecido
Inconformada, com parte da decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
argumentando o seguinte:
(...)
2 - DOS FATOS
Em 2002 o contribuinte, no exercício regular de suas atividades sociais, esteve sujeito a
retenção do Imposto de Renda em fonte, por força do disposto no art. 647 e seus
parágrafos, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, Decreto n° 3.000/99.
Destarte, durante as competências de janeiro a dezembro de 2002, a recorrente prestou
os serviços, sujeitando-se ao pagamento antecipado do imposto incidente sobre a renda
das pessoas jurídicas, por retenção em fonte, na aplicação da alíquota de 1,5% (um e
meio por cento) sobre o valor total do serviço, como se comprova pelas notas fiscais em
anexo, de onde se tem claro o destaque do referido imposto.
Entretanto, ao final do exercício de 2002, a empresa sofreu retenções de Imposto de
Renda no total de R$ 80.920,14 (oitenta mil, novecentos e vinte reais e quatorze
centavos), sendo que, no final do mesmo exercício contábil, foi constatado um valor
devido de IRPJ de R$ 20.429,21 (vinte mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte
e um centavos), apurando-se um crédito a ser restituído no importe de R$ 60.490,93
(sessenta mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e três centavos) a título de
Saldo Negativo de IRPJ. Demonstrou, portanto, de forma detalhada, em sua
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ 2003,
referente ao ano base 2002, o valor do saldo negativo, obtido ao final do exercício,
quando do seu ajuste de contas.
Diante dessa situação, a recorrente enviou o PER/DCOMP para a informação e
compensação desses créditos, com débitos vencidos e vincendos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, identificado sob o n° 22868.37815.210307.1.7.02-2653
(retifícadora), sendo instaurado o processo de crédito em referência, no qual foram
ainda incluídas outras declarações de compensação do contribuinte.
Ocorre que, ao analisar tais informações prestadas, a fiscalização fazendária confirmou
a existência de imposto retido na fonte em favor da recorrente no montante de R$
67.214,13 (sessenta e sete mil, duzentos e quatorze reais e treze centavos)
conforme se depreende dos documentos juntados, em dissonância com os valores
declarados pelo recorrente.
Ainda, a autoridade fiscal homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP n° 11969.97915.311006.1.3.02-3633, deixando de homologar a
compensação efetuada através dos PER/DCOMPs identificados sob os números:
(1) 22771.06392.141106.1.3.02-0001
(2) 1214.06415.291106.1.3.02-6201
(3) 09234.22541.151206.1.3.02-0007
(4) 6831.98440.150107.1.3.02-0118
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907625/2011-51

Nos esclarecimentos que acompanharam o despacho decisório, a autoridade fiscal
ratificou a retenção do imposto de renda em fonte na razão de R$ 67.214,13, e informou
que não houve a confirmação da retenção, por parte das fontes pagadoras, da quantia
de R$ 13.706,01 (treze mil setecentos e seis reais e um centavo).
Posto isso, a recorrente, na data de 03/04/2011, entrou com a manifestação de
inconformidade contestando o valor a menor apontado, no Despacho Decisório n°
913302361, e pleiteando o valor integral dos créditos tributários informados no
PER/DCOMP e na DIPJ 2002/2003.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada pela 3a Turma da DRJ/BSB, através do
Acórdão 03-081.301, que deu parcial procedência ao pedido da recorrente,
reconhecendo como valor retido na fonte a quantia de R$ 71.412,54 (setenta e um
mil e quatrocentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos) em vez dos 67.214,13
(sessenta e sete mil, duzentos e quatorze reais e treze centavos), gerando um acréscimo
de R$ 4.198,41 ao seu direito creditório.
No entanto, entende a recorrente que é preciso que se reconheça a existência de
retenções de imposto de renda na fonte no importe total de RS 80.920,14 (oitenta mil,
novecentos e vinte reais e quatorze centavos), com direito ao respectivo direito
creditório, conforme abaixo explicado.
3 - DO MÉRITO RECURSAL
O v. acórdão impugnado entendeu que não restou demonstrada a certeza e liquidez do
tributo retido na fonte, ônus que caberia à recorrente demonstrar, nos termos dos art.
942 e 943 do RIR/99.
Porém, esse entendimento não deve prevalecer.
A recorrente, em razão de serviços prestados, teve valores retidos na fonte, a título de
IR, pelas tomadoras de serviços, conforme restou demonstrado pelas NFs, extrato
bancário e razão contábil (ANEXO 1). No entanto, após a apuração de saldo negativo
ao final do exercício financeiro, compensou, conforme visto, tributos com o indébito
decorrente do IRRF do ano de 2002.
Inicialmente, cumpre destacar que estamos diante de disposições normativas referentes
ao rendimento de serviços profissionais prestados por pessoas jurídicas (art. 647 do
Decreto 3000 de março de 1999). Por isso, incidem as regras gerais do Capítulo VI do
Título II, isto é, os arts. 717 e seguintes do referido Decreto.
Verifica-se, pela disposição do seu art. 717, que o responsável pelo pagamento do IRRF
é o tomador de serviços, isto é, a fonte pagadora. Portanto, trata-se de hipótese anômala
em que o sujeito passivo, apesar de ser o prestador de serviço e pagar pelo tributo, não é
o responsável pelo recolhimento.
Esclarece, ainda, o art. 722 do citado Decreto que, na hipótese de não retenção, a
responsabilidade recai exclusivamente sobre o tomador de serviços.
Pois bem, sendo a renda do prestador de serviço retida na fonte em antecipação pelo
tomador do serviço, é deste a obrigação de recolher o tributo, gerando àquele, de plano,
o direito de compensar os valores que lhe foram retidos, em caso de apuração de saldo
negativo.
Veja-se, a sistemática adotada pelo Estado para facilitar a arrecadação de tributo coloca
o prestador de serviço em situação delicada, que, apesar de ter seu valor retido por
terceiro e antes de ocorrido o fato gerador (auferir renda), não pode fazer uso desse
valor em eventual compensação.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907625/2011-51

Na prática, "transfere-se" a responsabilidade pela cobrança do tributo ao prestador de
serviço, quando, na realidade, tal atribuição recai sobre o fisco. Tal entendimento leva,
também, à possibilidade de bitributação, porque, ao mesmo tempo que se impede a
compensação de indébito pelo prestador de serviço, permite-se ao Fisco cobrar do
tomador de serviços o tributo devido, que, aliás, ressalta-se não se sabe se é o caso dos
presentes autos, em que é possível que o tomador de serviços tenha recolhido o IRRF ou
que o fisco lhe tenha cobrado ou, ainda, que tenha deixado transcorrer o prazo
decadencial ou prescricional para constituição ou cobrança.
A retenção foi devidamente declarada pela recorrente em seu IR, cabendo ao Fisco, a
partir daí, fazer o encontro de contas e cobrar do tomador de serviço o valor que
eventualmente deixou de repassar.
Nesse sentido, a NF e os outros documentos apresentados são suficientes para
demonstrar que o houve a retenção de parte do valor pelo tomador do serviço.
Chegamos, portanto, à absurda situação em que o tributo retido em antecipação não era
devido por falta da materialização do fato gerador (auferir renda), mas não se permite ao
contribuinte reavê-lo. Isso porque não pode entrar com uma ação de obrigação de fazer
contra o tomador de serviço e nem com ação de repetição de indébito, já que os direitos
tributários são de titularidade de terceiro (do fisco), cabendo somente a ele proceder no
sentido de buscar a sua pretensão Não se olvida que não foram juntados, nestes autos, o
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte, conforme estipula o art. 942 do citado Decreto.
No entanto, tais documentos poderiam ser supridos por meio de outras provas ou
diligências. Inclusive, a Lei 9430/96 e o Código Tributário Nacional não exigem
documentos específico para o direito à compensação.
Ora, não é razoável que se exija do prestador de serviços documentos específicos para
que seja realizada a devida compensação, quando a responsabilidade pelo tributo não
recai sobre si, por expressa previsão legal, e quando é possível ao Fisco realizar esse
encontro de contas.
O novo CPC, corrigindo a realidade processual anterior, já permite a inversão dinâmica
do ônus probatório, quando o dever de provar se torna excessivamente dificultoso para
uma parte ou quando houver facilidade pela parte contrária:
"Art. 373. § lo Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos
termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá
o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do
ónus que lhe foi atribuído. "
Imaginemos situação em que o houve a perda ou extravio de tais documentos, ainda que
por força maior ou caso fortuito, ou que houve erro no seu preenchimento, de que
maneira poderia o prestador demonstrar que faz jus à compensação, caso a prova limite-
se à exigência dos documentos do art. 942 do RIR/99 e quando passados mais de anos
do fato gerador? Importa, portanto, a situação concreta de que houve retenção de valor
sobre a renda da recorrente, permitindo a ela reaver os valores indevidamente
descontados por conta de saldo negativo posteriormente apurado.
Por outro lado, não nos parece igualmente razoável que o fisco, em sua função de
cobrança, possa proceder, de ofício, ao encontro de contas, mas não possa fazer o
mesmo quando beneficia o contribuinte e este demonstra que tem direito à
compensação. Não deveria, portanto, ser indeferido o pedido de compensação de plano,
como o foi, mas deveria a parte ser intimada para prestar informações e
esclarecimentos, o que não foi feito.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907625/2011-51

A jurisprudência já tem reconhecido o direito ao encontro de contas que possui o
contribuinte que pretende a compensação: (...)
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento acima exarado, se manifestou
recentemente pelo dever que tem o Fisco de proceder a compensação de ofício: (...)
4 - D A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, requer a recorrente que o presente recurso voluntário seja
recebido nos seus regulares efeitos suspensivo e devolutivo e, ao final, seja totalmente
provido para fins de reforma em parte do v. acórdão impugnado, reconhecendo as
retenções de IRRF declaradas e o conseguinte crédito correspondente, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
Da delimitação da lide
A Recorrente discorda do acórdão de piso sob o argumento de que tem direito ao
reconhecimento do direito creditório integral referente ao indébito.
O exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica restrito a
argumentos em face do valor remanescente de R$ 9.507,60 (R$ 80.920,14 - R$ R$ 71.412,54
(DRF:+ DRJ) a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, que, conforme
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
Mérito
Conforme já relatado a Recorrente busca a reforma da decisão que reconheceu
parcialmente crédito relativo a saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ do ano-calendário de
2002, pela suposta ausência de apresentação dos comprovantes de rendimentos pagos ou
creditados, emitidos pela fonte pagadora.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907625/2011-51

Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Relativamente à decisão recorrida, constou no Acórdão da 3a Turma DRJ/BSB no
03-081.300:
(...)
O crédito do Saldo Negativo pode surgir nas empresas tributadas pelo Lucro Real ou
pelo Lucro Presumido e é apurado mediante a comparação das antecipações efetuadas e
o imposto ou contribuição devidos calculados ao final do período.
No preenchimento de uma Declaração de Compensação-DCOMP com suposto crédito
de Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL devem ser informadas todas as antecipações
efetuadas, tais como imposto de renda pago no exterior, imposto de renda ou
contribuição social retido na fonte, pagamentos por estimativa, pagamento de imposto
de renda sobre renda variável, estimativas compensadas e estimativa parceladas.
As antecipações efetuadas, no caso, se referem ao imposto de renda retido na fonte. O
exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência do
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907625/2011-51

alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se limitando,
portanto, à análise de consistência de declarações.
Cabe destacar que para comprovação das retenções de imposto de renda na fonte
efetuadas deve-se utilizar o comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia
do Darf contendo a base de cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou
prestação de serviços, nos termos dos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 3000, de 26
de março de 1999), transcrito a seguir:
Art.942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §2o,
e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido
ao beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13,
§1o).
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o,
e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Assim, considera-se como retidos na fonte, os valores informados pelas fontes
pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela Receita Federal
do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente aos
pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
Vale destacar que a interessada não anexa ao processo os comprovantes de
rendimentos e de retenção do imposto de renda na fonte, emitidos pelas fontes
pagadoras, para confirmar tais valores, se limitando a apresentar as notas fiscais
de prestação de serviços, com o destaque do IRRF e outros documentos fiscais, os
quais são considerados insuficientes para conformar as retenções.
No caso em concreto, o total do Imposto de Renda Retido na Fonte computado pela
interessado na composição do saldo negativo não foi confirmado pelo Despacho
Decisório, sendo confirmado somente o valor de R$ 67.214,13 que, após compensar o
valor do IRPJ devido declarado R$ 20.429,21 foi disponibilizado ao contribuinte o valor
de R$46.784,92. Portanto, diferentemente do entendimento do impugnante foi
considerado o valor de R$67.214,13 e não R$60.490,93.
No entanto, nesta fase do contencioso novas consultas ao Sistema DIRF que trazem o
interessado como beneficiário, confirmam parcialmente as retenções deduzidas, no
valor de R$71.412,54, depois de conciliadas divergências na identificação de códigos de
receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907625/2011-51

Foram identificadas no Sistema DIRF retenções na fonte de IRPJ nos códigos de receita
1708 e 6190 declarados nos Perdcomp, tendo a contribuinte como beneficiaria. O
código de receita 6190 faz parte do grupo “retenção conjunta de IRPJ e contribuições
sobre rendimentos pagos por órgãos e entidades da Administração Pública Federal a
outras pessoas jurídicas”. O percentual total a ser aplicado sobre a receita auferida é
9,45%, sendo que o valor proporcional corresponde ao IRPJ é de 4,8%. Portanto o valor
passível de ser deduzido é diferente do valor total retido na fonte.

Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e, considerando que o
IRPJ devido no período totaliza R$20.429,21, conforme informação extraída do
Despacho Decisório, temos:

Portanto, o saldo negativo do IRPJ apurado no exercício 2003 (01/01/2002 a
31/12/2002) foi no montante de R$50.983,33. Como no Despacho Decisório já havia
sido reconhecido direito creditório no montante de R$46.784,92, por meio deste
Acórdão reconhece-se direto creditório a favor da contribuinte no montante de
R$4.198,41.
Assim, dialogando com a decisão recorrida, a Recorrente, por ocasião da
apresentação do recurso voluntário, carreou aos autos os documentos de e-fls. 260-283
(Planilhas, Notas Fiscais, Extratos Bancários e Livro Razão), para comprovação a retenção em
discussão e, por conseguinte, a integralidade do direito creditório pleiteado.
Ressalto que, pelo menos, numa análise superficial podem sim ser utilizados para
tal comprovação nos termos da Súmula Carf no 143. Afinal, essa questão já é conhecida por esta
Turma de Julgamento, pois ocorre com frequência a não localização das retenções nos sistemas
do Fisco e a interessada não apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas
fontes pagadoras que efetuaram as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos
créditos a legislação de regência da matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar
comprovante de retenção, emitido em seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da
Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as
retenções, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência
daquelas retenções, ficando sujeito a não homologação de eventuais compensações em que
utilizar aqueles tributos retidos. É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907625/2011-51

da fonte pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o
beneficiário do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora.
Nesta senda, para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, tenho adotado a regra de que a comprovação pode ser feita pela
apresentação de outros documentos, inclusive, entendo que, no caso sob análise, os documentos
de e-fls. 260-283, podem servir para tanto, conforme já mencionado.
Necessário se faz lembrar, essa Julgadora entende que a juntada de documentos
pode ser admitida, ainda que produzidos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa
possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do
art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora
analisado. Mas, assim não procedeu a Recorrente.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Logo, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou
o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com
o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907625/2011-51

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em assim sucedendo, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF no 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital